Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1009699-83.2021.8.11.0000.
Impetrante: Município de Alto Paraguai/MT
Impetrado: Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Alto Paraguai/MT, contra ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, consistente na negativa deste em suspender os efeitos da decisão administrativa que inseriu o impetrante no cadastro de inadimplentes do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, enquanto tramita os procedimentos de Tomada de Contas Especial relativos aos Convênios nso 038/2011 e 027/2013.
Narra o impetrante que os Convênios nso 038/2011 e 027/2013 “foram firmados na gestão passada do atual Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Adair José Alves Moreira. Encerrado o mandato eletivo, assumiu o Município a Prefeita eleita Diane Vieira de Vasconcellos Alves, a qual solicitou a Tomada de Contas Especial dos convênios citados, com nítida tentativa de prejudicar o prefeito anterior.”
Aduz que os procedimentos de Tomada de Constas Especial se encontram em andamento perante a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e que, apesar de não finalizados, o Secretário de Estado de Infraestrutura concluiu pela impossibilidade de suspensão da inadimplência do Município de Alto Paraguai junto ao Sistema SIGCon (Id. 89517996).
Sustenta que a aludida situação está impedindo o ente municipal de firmar convênios, o que acarreta graves prejuízos à própria coletividade, ao passo que o Município de Alto Paraguai não dispõe de recursos próprios para realizar qualquer obra sem o comprometimento do orçamento público.
Defende que, em conformidade com Despacho lavrado pelo Arquiteto Superintendente de Obras da SINFRA, nos termos da Instrução Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE No 001/2015, deverá ser suspensa a inscrição de inadimplência no Sistema SIGCon após a instauração do processo de Tomada de Contas Especial.
Pontua que “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o Impetrante (Município de Alto Paraguai) está, por decisão administrativa provisória, impedido de firmar convênios constando como inadimplente, conforme se extrai da certidão anexa.”
Além disso, enfatiza que o periculum in mora decorre do fato de o “impetrante estar totalmente desprotegido, uma vez que em razão da inadimplência provisória o Impetrante está impossibilitado de emitir CERTIDÃO NEGATIVA ou até mesma POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS relacionado ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon” o que impede a celebração de convênios.
Alega, ao final, que “os Convênios 038/2011 e 027/2013 estão devidamente aprovados, tendo recebido pareceres financeiros e de recebimento definitivo na qualidade de regular.”
Com base nestes fundamentos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística suspenda os efeitos da inadimplência do impetrante junto ao Sistema SIGCon, enquanto tramitar as Tomadas de Contas Especiais referentes aos Convênios nso 038/2011 e 027/2013, com a emissão de certidão positiva com efeitos negativos.
No mérito, requer a procedência da presente ação mandamental, com a concessão definitiva da ordem, para suspender os efeitos da inadimplência do impetrante até o julgamento final das Tomadas de Contas Especiais.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída (Ids. 89517995 a 89521953).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar a concessão da medida liminar pleiteada, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de concessão da segurança somente ao término do processo.
Com efeito, verifica-se que a presente ação mandamental visa combater ato praticado pela autoridade coatora, consubstanciado em manter o Município impetrante como inadimplente no Sistema SIGCon, mesmo após a instauração do procedimento especial, deixando-o inapto para celebração de novos convênios com o Estado de Mato Grosso.
Ocorre que, em conformidade com a Instrução Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE No 001/2015, após a instauração do processo administrativo de Tomada de Contas Especial, o qual visa apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, praticado por gestor público anterior, o concedente deverá suspender a inadimplência constante no SIGCon. Nestes termos, dispõe o artigo 82, parágrafo único, do mencionado ato normativo:
“Art. 82 A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada para apurar fato praticado pelo administrador anterior, mediante solicitação do convenente, apresentação dos documentos necessários à apuração do fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais necessárias ao ressarcimento do dano e penalização do administrador faltoso.
Parágrafo único. Após instaurada a Tomada de Contas Especial, o concedente deverá suspender a inadimplência no SIGCon, devendo o administrador atual dar prosseguimento na execução regular do objeto, no caso de continuidade do convênio.” [Destaquei].
Por outro lado, convém destacar, também, que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 daquela Corte que “não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.”
Inclusive, esta Corte Estadual de Justiça tem comungado de idêntica orientação. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO. A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.” (TJMT, N.U 1009498-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) [Destaquei].
Na hipótese dos autos, verifico que, apesar das possíveis irregularidades na prestação de contas dos Convênios nso 038/2011 e 027/2013, firmados na gestão passada do atual Prefeito do Município de Alto Paraguai, foram adotadas medidas pela Prefeita sucessora visando apurar a responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, que resultou na instauração de processos administrativos de Tomada de Contas Especial.
Ademais, em consulta ao próprio sistema deste e. Tribunal de Justiça (PJe), foi possível verificar o ajuizamento, pelo Ministério Público Estadual, das ações civis públicas nso 0002933-89.2016.811.0005 e 1001246-55.2019.811.0005, as quais têm por objeto o ressarcimento de danos decorrentes de irregularidades vislumbradas nos Convênios nso 038/2011 e 027/2013.
Por fim, numa análise dos fatos, verifico a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedida a liminar pleiteada, pois a manutenção do impetrante no cadastro do SIGCon impedirá a celebração de novos convênios e obtenção de recursos estaduais, prejudicando, sobremaneira, a população do Município de Alto Paraguai.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar vindicado, a fim de que a autoridade coatora proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a suspensão da inadimplência do Município de Alto Paraguai/MT no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, até o julgamento do mérito da presente ação mandamental pela Turma de Câmara Cíveis Reunidas.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado